Tribunal: STF
Processo: ARE 1326334
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO QUE DEVERÁ SER APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES.



    1. Sendo estreita a via do apelo extremo e em razão de seus limites cognitivos, o requerimento de gratuidade da justiça deverá ser apreciado pelo juízo de origem quando da execução das despesas, honorários e demais verbas sucumbenciais.



    2. Agravo interno desprovido.